Tribunal: STF
Processo: ARE 1566075
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná assim fundamentado:  



    “Recurso do INSS



    Inicialmente, entendo não se tratar de hipótese de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1209-STF, porquanto da leitura do voto e acórdão do leading case (RE 1.368.225) verifica-se que a discussão refere-se ao enquadramento da atividade de vigilante para período posterior ao advento da Lei 9.032, de 28/04/1995.



    Período de 24/12/1980 a 18/05/1981. Conforme anotações em CTPS (1.7, p. 4), o autor foi vigia em estabelecimento bancário para a Orbram - Serviço de Vigilância Ltda.



    O autor comprovou a baixa da empresa (1.18, p. 6).



    É possível o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 (com ou sem a utilização de arma de fogo), na linha da jurisprudência da TRU da 4ª Região:



    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGIA/VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO A GUARDA. PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.032/1995. USO DE ARMA DE FOGO PRESCINDÍVEL. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR DESTA TRU. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO DE ORDEM 13 DA TNU. NÃO CONHECIMENTO. (5004360-97.2018.4.04.7117, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ, juntado aos autos em 14/03/2023).



    Analisando as anotações da CTPS, fica evidente que as condições de trabalho do autor (vigia) eram semelhantes às de guarda (na forma do item 2.5.7, do anexo III, do Decreto 53.831/64), pois envolviam a segurança de pessoas e a proteção de patrimônio, conforme a atividade explorada pela empregadora.



    Por essa razão, mantenho a sentença quanto ao ponto.” (RECURSO CÍVEL Nº 5002984-62.2016.4.04.7015, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Federal Alexandre Moreira Gauté, j. 25.3.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 195, §5º, e 202, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.381.924-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.07.2022).”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente